Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715846-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: E. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. INTEGRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL. PERÍODO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA. ACÓRDÃO MODIFICADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. Embora o título judicial exequendo tenha determinado a observância dos limites previstos no contrato, a parte devedora não demonstrou a adequação de seus cálculos para a apuração do reembolso e nem mesmo juntou cópia do procedimento administrativo ou apontou as cláusulas que limitam o reembolso dos valores, razão pela qual são devidos em sua integralidade. 2. A obrigação ao custeio do tratamento pleiteado subsiste somente entre a data da prolação da sentença que o concedeu e a data da publicação do acórdão que afastou a obrigação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão integralizada. A recorrente aponta violação aos artigos 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de quantia mensal exorbitante referente ao custeio do tratamento, ao argumento de que pode ser realizado pela rede credenciada. Assevera que a escolha pelo tratamento com profissional não credenciado foi opção pessoal da parte recorrida, a qual estava ciente de que não haveria o reembolso integral das despesas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024